Tribunal: TJES
Processo: 5016277-03.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Direitos / Deveres do Condômino
Data de julgamento: 2024-04-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016277-03.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SIMONE HENRIQUE SILVA BALDON e outros
RECORRIDO: YAGO SENA THOMAZINI e outros (2)
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, homologar a desistência, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5016277-03.2021.8.08.0024
ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível
RECORRENTES:
SIMONE HENRIQUE SILVA BALDON, JUSCELI BALDON
RECORRIDOS:
YAGO SENA THOMAZINI, CLAUDINEI VIEIRA, ALFA SOLUCAO IMOBILIARIA LTDA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. TERMO DE DESPACHADORIA. EMISSÃO DE CND. DÉBITOS PENDENTES. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. HOMOLOGADA A DESISTÊNCIA RECURSAL.

(1).
Adota-se o relatório elaborado na sentença proferida pelo Juízo de origem,
in verbis: “[...] Em síntese, os Requerentes relatam que, no dia 6 de julho de 2020, os autores iniciaram negociação de compra e venda de imóvel com a Alfa Solução Imobiliária Ltda, assinando o termo de despachadoria e pagar a taxa no valor de R$2.0000,00 (dois mil reais), estando dentro dos serviços relacionados, a Emissão de CND’s (Certidão Negativa de Débitos) do condomínio. Os Requerentes relatam ainda que, o corretor Yago Thomazini, informou que o proprietário não possuía dívidas superiores a cláusula do contrato de promessa de compra e venda, pois já haviam realizado verificação completa. Ocorre que, os autores somente souberam das dívidas por telefone, após tentativa de mudança de titularidade com a Administração do Condomínio, no ato da entrega das chaves e do contrato, sendo que havia não apenas 1 (uma) pequena dívida, mas sim duas dívidas distintas: a primeira no valor de 8.490,75 (oito mil quatrocentos e noventa reais e setenta e cinco centavos) cobradas judicialmente no processo n° 0016646-15.2018.8.08.0048 e a segunda está em processo de negociação por parte do antigo proprietário com empresa Garante Vitória, com valor aproximado de R$ 13.000,00 (treze mil reais), motivo pelo qual, pleiteiam a condenação dos réus ao pagamento dos dividendos em aberto em relação ao condomínio e condenação em danos morais. [...]”

(2).
A sentença objurgada julgou improcedentes os pedidos autorais.

(3).
As autoras interpuseram recurso inominado, no intuito de desafiá-la.

(4).
Denota-se dos autos que a parte recorrente, de modo expresso,
manifestou sua desistência no que diz respeito ao recurso inominado, o que é possível, consoante art. 998 do CPC
[O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso]
e, de modo análogo, consoante orientação contida no Enunciado Cível n. 90, do FONAJE.

(5).
Pelo exposto,
HOMOLOGADA A DESISTÊNCIA DO RECURSO
, com base no art. 998 do CPC, de modo que não são conhecidas as razões recursais ali descritas.

(6).
Nos termos do art. 90 do CPC e por força do Enunciado nº 7 da Turma de Uniformização e Interpretação de Lei dos Juizados Especiais do Espírito Santo,
condena-se
as recorrentes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre “o valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa”, na medida em que não houve comprovação da hipossuficiência econômica, para fins de concessão da assistência judiciária gratuita.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)